Tribunal: CARF
Processo: 10711.720245/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.720245/2013-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.749 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10711.720245/2013-17
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.749 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.720245/2013-17

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 104-001.539,
proferido pela 6a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Trata-se de processo no qual a interessada, acima qualificada, solicita restituição da
CIDE Combustíveis Importação, da contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) vinculada à importação e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) vinculada à importação no valor total de R$ 32.402,86 (trinta e dois
mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e seis centavos), referente à declaração de
importação (DI) no 11/1703637-7, registrada em 09/09/2011, a qual foi retificada para
alterar os valores devidos de PIS/PASEP, Cofins e CIDE, de acordo com a quantidade de
mercadoria descarregada.
Os valores solicitados por contribuição são os seguintes, imagem extraída das e-fls.
116:

Intimada, com ciência em 30/04/2014, a apresentar documentos para dar
prosseguimento à análise do seu pleito, a interessada não apresentou resposta até a data
do “Despacho Decisório”, 04/07/2014, o qual indeferiu o pedido de restituição por
considerar que para ter direito à restituição o importador deveria comprovar que teria se
apropriado, em sua contabilidade, de créditos que correspondessem aos valores devidos
na operação de importação após a retificação da DI, e não dos valores pagos no momento
da importação e que, caso os valores contabilizados correspondessem aos valores
inicialmente pagos, antes da retificação da DI, não haveria que se falar em direito à
restituição das diferenças, pois estas já teriam sido aproveitadas contabilmente.
Cientificada da decisão administrativa, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, anexando os documentos de folhas 184 a 483, com base sinteticamente
nos seguintes fundamentos:
1. As exigências formuladas pela fiscalização por meio do Termo de Intimação SARAC
n° 238/2014 configuram verdadeiro impedimento ao reconhecimento do direito
creditório da recorrente, haja vista a imensa quantidade de documentos solicitados;
2. A atividade fiscalizatória deve ser conduzida de forma razoável e proporcional, para
que não venha a caracterizar a inviabilidade da fruição de direitos pelos contribuintes,
parâmetros não observados no supracitado Termo de Intimação;
3. Visando demonstrar o direito requerido, anexa os seguintes documentos:
Item 1: Livro Diário - Nota Fiscal;
Item 2.a: Composição da DACON 10/2011;
Item 2.b: Notas Fiscais;
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.749 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.720245/2013-17

Item 2.c: Composição do Livro Razão;
Dados Bancários
Ao final, requer seja reconsiderada a decisão, alternativamente seja o recurso
encaminhado para provimento com a reforma integral da decisão recorrida, de forma a
reconhecer o direito ao crédito da recorrente.

A Contribuinte foi intimada da decisão pela via eletrônica em data de 25/02/2021,
apresentando o Recurso Voluntário e documentos que o instrui em data de 23/03/2021, pelo qual
pediu o provimento para declaração da legitimidade do direito à integralidade do crédito
apontado para fins de restituição.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido.

2. Necessária conversão do julgamento em diligência

2.1. Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Pedido de Restituição de
CIDE Combustíveis Importação, PIS-Importação e COFINS-Importação, referente à declaração
de importação (DI) no 11/1703637-7, registrada em 09/09/2011, a qual foi retificada para alterar
os valores devidos de acordo com a quantidade de mercadoria descarregada.
A DRF de origem emitiu o Despacho Decisório, pelo qual indeferiu o pedido de
restituição por considerar que, para ter direito à restituição, o importador deveria comprovar que
teria se apropriado, em sua contabilidade, de créditos que correspondessem aos valores devidos
na operação de importação após a retificação da DI, e não dos valores pagos no momento da
importação e que, caso os valores contabilizados correspondessem aos valores inicialmente
pagos, uma vez que, antes da retificação da DI, não haveria que se falar em direito à restituição
das diferenças, pois estas já teriam sido aproveitadas contabilmente.
Com a peça de impugnação, a Contribuinte apresentou o Livro Diário/ Nota
Fiscal, a composição da DACON 10/2011, as Notas Fiscais, a composição do Livro Razão e
dados bancários.
A DRJ de origem julgou pela improcedência da Manifestação de Inconformidade,
por concluir que não basta apresentar os registros, mas também indicar, de forma específica, os
lançamentos equivalentes na contabilidade. Com isso, julgou por ausência de comprovação do
direito creditório.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.749 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.720245/2013-17

A Recorrente reconhece que, de fato, não havia juntado aos autos o respectivo
ajuste no Livro Diário, mas que havia demonstrado o referido ajuste nos registros do Livro
Razão (fls. 447).
Com a peça recursal a defesa apresentou nos autos a demonstração do ajuste
contábil no Livro Diário, referente às páginas do referido livro que contém os lançamentos
contábeis retificadores, com base na Declaração de Importação retificadora.
Verifica-se que, em razões recursais, a Contribuinte resumiu a operação da
seguinte forma:
i)
após o desembarque da mercadoria e a aferição do quantitativo
efetivamente importado, a recorrente providenciou a retificação da DI,
evidenciando o recolhimento a maior de CIDE, PIS e COFINS, e:
ii)
creditou-se do valor dos tributos retificado naquela ocasião; e
iii)
registrou em sua contabilidade o indébito tributário correspondente,
protocolando, junto à Receita Federal, o presente pedido de restituição de
indébito.
Considerando este litígio versar sobre pedido de compensação, é da Contribuinte
o ônus de apresentar as provas necessárias para demonstrar a liquidez do valor informado,
aplicando-se a regra do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que cabe ao
autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
E, diante das demonstrações contábeis trazidas pela Recorrente em peça recursal,
entendo razoável que seja realizada uma apuração detalhada sobre o alegado crédito, o que é
possível através de detida análise pela Unidade de Origem.

2.2. Aplica-se ao presente caso o Princípio da Verdade Material, vinculado ao
princípio da oficialidade e exprime que a Administração deve tomar decisões com base nos fatos
tais como se apresentam na realidade.
Em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para demonstração do
direito pleiteado.
O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)1 assim preleciona:
O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais excessivas,
tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado, nem sempre
familiarizado com os meandros processuais.
Observo igualmente a necessária atenção aos Princípios da Finalidade e
Razoabilidade na busca pela verdade material.
Assim fundamentou o ilustre Doutrinador FAGUNDES (1950. P. 88)2:
O ato administrativo inclui cinco elementos básicos: competência, motivo, objeto,
finalidade e forma. Ao praticar ato administrativo vinculado está a autoridade vinculada
à lei em relação a todos elementos do ato.

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
660.
2 FAGUNDES, Seabra. “O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário”. 2a edição, J Konfino, Rio,
1950, página 88 e segs.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.749 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.720245/2013-17

A autoridade administrativa, no entanto, quando pratica ato discricionário escolhe o
motivo e o objeto do ato administrativo. Este referente ao conteúdo do ato e aquele
relativo a razões de oportunidade e conveniência, caracterizando assim o chamado
mérito administrativo.
No mesmo sentido, destaco a lição de Leandro Paulsen3:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual a
autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal,
ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a
realização de diligência que considere necessárias à complementação das provas ou ao
esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.

A verdade material vem sendo corretamente aplicada por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, como já decidido por este Colegiado em situações análogas,
bem como por outras Turmas, a exemplo do Acórdão no 3201-002.518, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2o Câmara da 3a Seção, cuja Ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2014
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se o
contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas, pois foram por
ele prestadas equivocadamente, deve ser observado o princípio da verdade material,
afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham se baseado em informações
equivocadas.
DCTF COM INFORMAÇÕES ERRADAS. TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE.
CRÉDITO EXISTENTE. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
A COFINS apurada e recolhida sob a sistemática cumulativa, quando o contribuinte
submetia-se a não cumulatividade, em competência cujo saldo de COFINS a pagar,
segundo esta sistemática foi zero, consubstancia-se em recolhimento indevido. Crédito
apto a ser utilizado em compensação, cuja homologação deve ser reconhecida.
Deve igualmente ser ponderado na análise deste caso, a aplicação do Princípio do
Formalismo Moderado, pelo qual os ritos e formas do processo administrativo acarretam
interpretação flexível e razoável, suficientes para propiciar um grau de certeza, segurança, com
garantia do contraditório e da ampla defesa.
O formalismo moderado é homenageado pela Lei no 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e assim prevê:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção
de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e
nas situações de litígio;

3 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.749 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.720245/2013-17

XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos
interessados;

Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão
responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações
probatórias.

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.

Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas
pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-
se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se
entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a
decisão.
E, no mesmo sentido, tratou o artigo 18 do Decreto no 70.235/72. Vejamos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
O formalismo moderado, sopesado com os Princípios da Razoabilidade e
Proporcionalidade, atua em favor do administrado, flexibilizando exigências formais excessivas
para que prevaleça a verdade material, acima já destacada.
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA VERDADE
MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício
(fundamentado no mesmo dispositivo legal art. 18 e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e
no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após
a Impugnação em primeira instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas.
Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a observância
do Principio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e o estrito respeito às
questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto. (sem
destaque no texto original)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
DECLARAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. PAGAMENTO A
MAIOR QUE O DEVIDO VIA DARF.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.749 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.720245/2013-17

Em conformidade com o princípio da verdade material, comprovado nos autos o
pagamento a maior que o devido através de Documento de Arrecadação de Receitas
Federais DARF, confere-se a recorrente a restituição pleiteada. (ACÓRDÃO 3001-
000.194 ) (sem destaque no texto original)
No v. Acórdão 3001-000.194, de relatoria do Ilustre Conselheiro Cássio Schappo,
a 1a Turma Extraordinária reconheceu o pagamento nos termos do r. voto, abaixo reproduzido
parcialmente:
O que se busca no processo administrativo é a verdade material. Serão considerados
todas as provas e fatos novos, ainda que desfavoráveis à Fazenda Pública, mesmo que
não tenham sido alegados ou declarados, desde que sejam provas lícitas. Interessa à
Administração que seja apurada a verdade real dos fatos ocorridos (verdade material), e
não apenas a verdade que é, a principio, trazida aos autos pelas partes (verdade formal).
Acerca da matéria, traz-se o entendimento de Vitor Hugo Mota de Menezes:
Deve ser buscado no processo, desprezando-se as presunções tributárias, ficções legais,
arbitramentos ou outros procedimentos que procurem atender apenas à verdade formal,
muitas vezes atentando contra a verdade objetiva, devendo a autoridade administrativa
promover de ofício as investigações necessárias à elucidação da verdade material.
Segundo Celso Antônio Bandeira De Mello, a verdade material:
Consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita ao que as partes demonstrem
no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade, com prescindência do que
os interessados hajam alegado e provado, como bem o diz Hector Jorge Escola. Nada
importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é ou que negue a
veracidade do que é, pois no procedimento administrativo, independentemente do que
haja sido aportado aos autos pela parte ou pelas partes, a administração deve sempre
buscar a verdade substancial. (BANDEIRA DE MELLO, 2011, p. 306).
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e
análise da verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional,
mesmo porque no Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material
administrativa.
O processo administrativo tem o objetivo de proteger a verdade material, garantir que os
conflitos entre a Administração e o Administrado tenham soluções com total
imparcialidade. Garante ao particular que os atos praticados pela Administração serão
revisados e poderão ser ratificados ou não a depender das provas acostadas nos autos, a
princípio sem a necessidade de se recorrer ao judiciário.
Dessa forma, são inerentes ao processo administrativo os princípios constitucionais
dentre eles o da ampla defesa, do devido processo legal, além dos princípios processuais
específicos, quais sejam: oficialidade; formalismo moderado; pluralismo de instâncias
e o da verdade material.
Considerando tais razões, é necessário que a fiscalização analise tais argumentos,
possibilitando a correta apuração da certeza e liquidez do respectivo direito creditório.

2.3. Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a
conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem proceda às seguintes
providências:
i)
Analisar os documentos acostados com o Recurso Voluntário, bem como
demais documentos constantes dos autos e, caso entenda necessário,
intimar a Contribuinte a apresentar comprovação adicional, confrontando
os valores e demais informações que lastreiam os argumentos da defesa;
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.749 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.720245/2013-17

ii)
Elaborar relatório conclusivo sobre as respectivas constatações, apurando
sobre a validade do crédito pleiteados e o seu montante;
iii)
Intimar a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência no
prazo de 30 (trinta) dias.

2.4. Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os
autos para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 577
DF CARF MF
Original